Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-54.2019.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE COM VEÍCULO – COLISÃO EM RODOVIA – DEVER DE CONSERVAÇÃO/SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Pretensão inicial da autora voltada à reparação dos danos morais que teria suportado em decorrência do óbito de seu filho, advindo de acidente com veículo (colisão em rodovia) alegadamente provocado pela ausência de sinalização adequada na via pública –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE COM VEÍCULO – COLISÃO EM RODOVIA – DEVER DE CONSERVAÇÃO/SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Pretensão inicial da autora voltada à reparação dos danos morais que teria suportado em decorrência do óbito de seu filho, advindo de acidente com veículo (colisão em rodovia) alegadamente provocado pela ausência de sinalização adequada na via pública – inadmissibilidade - responsabilidade subjetiva da Administração Pública pelos atos omissivos genéricos de seus agentes (art. 37, §6o, da CF/88) – não comprovação do nexo de causalidade indispensável à caracterização da responsabilidade civil da autarquia estadual – elementos de informação coligidos aos autos que sugerem ter o acidente sido provocado por ação exclusiva de terceiro, condutor do veículo em que se encontrava a vítima – sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso da autora desprovido.